Tribunal: CARF
Processo: 10935.721676/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721676/2015-38
ACÓRDÃO
2102-004.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIOGO ALEXSANDRO FELIPSEN - FALECIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013

IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA
LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos os créditos em conta bancária
titularizada pelo contribuinte cuja origem não é comprovada mediante
documentação hábil (art. 42 da Lei no 9.430/1996).
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
PROCURAÇÃO
COMUM.
IRRELEVÂNCIA. LANÇAMENTO MANTIDO.
A utilização da conta por terceiro, por meio de procuração comum, não
afasta a titularidade dos valores nem elide a presunção legal, inexistindo
procuração em causa própria ou prova de que os recursos pertenciam ao
outorgado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721676/2015-38
2
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 162-173), manejado pelo Recorrente,
com fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, dotado de efeitos suspensivo e devolutivo,
em razão de seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 141-147), proferida em
sessão de 16/01/2018, consubstanciada no Acórdão no 12-95475 - 2a Turma da DRJ/RJO
(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação (e-fls. 124-134).
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
O presente feito trata de Auto de Infração constante às fls. 103/118, lavrado em
27/07/2015. em face do contribuinte acima identificado, que constituiu crédito tributário
referente ao Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF), relativo a fatos geradores constantes nos
anos-calendários 2011, 2012 e 2013, totalizando R$ 2.016.015,48, dos quais R$ 1.016.455,16
correspondem ao imposto devido, R$ 762.341,37 à multa de ofício e R$ 237.218,95 aos juros de
mora, a partir dos termos e conclusões constantes no Termo de Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal - Auto de Infração de IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 98-102).
3.
A exigência fiscal teve origem na constatação de omissões de rendimentos a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, merecendo destaque os seguintes trechos do
Demonstrativo dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 104):
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou
de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.
DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721676/2015-38
3
4.
Houve interposição de impugnação (e-fls. 124-134) por parte do contribuinte, ocasião em
que defendeu a tese de que teria havido quebra do sigilo bancário, e de que não poderia haver
tributação sobre a renda por ficção legal, e que embora a conta estivesse em seu nome, era
movimentada por seu pai.
5.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (primeira instância do contencioso tributário),
nos termos assim ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE.
A requisição de informações às instituições financeiras está autorizada em lei, independe
de autorização judicial, e não caracteriza violação de sigilo bancário, conforme decidido
pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja comprovada pelo
contribuinte regularmente intimado para tal, devendo ser excluídos aqueles cujas origens
sejam demonstradas, mas não os rendimentos declarados, uma vez que a totalidade de
tais créditos não comprovados deve ser considerada omissão, e não rendimento.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO DE ANÁLISE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e incontestáveis de
prova, necessários à confirmação das alegações do impugnante contidas em seu
arrazoado.
ACÓRDÃOS
DO
CARF
E
DECISÕES
JUDICIAIS.
VALIDADE
NO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora; E assim como as decisões judiciais,
restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo judicial que resultou
a decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
6.
No recurso voluntário o sujeito passivo, contrapõe a decisão da DRJ estabelecendo as
seguintes razões de reforma:
a.
os depósitos bancários não se constituem como motivo justificador da autuação fiscal
(fl. 166);
b.
que haveriam de ser deduzidos da base de cálculo os montantes já declarados (fl.
167);
c.
que a demonstração de o contribuinte demonstrar que dispunha do montante
suficiente a justificar parte dos depósitos bancários deve ser aceita (fl. 169);
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721676/2015-38
4
d.
que seu pai efetivamente utilizava a conta bancária 00280-58 do Banco HSBC Bank
Brasil S/A, conforme procuração anexa aos autos, lavrada em 31.1.2011.
7.
O contribuinte junta ao processo Certidão lavrada em cartório (fl. 175-177), que atesta a
existência de procuração, em 31/01/2025, em que o contribuinte outorga poderes ao seu genitor,
para movimentar, abrir e encerrar a referida conta, efetuar depósitos e retiradas, solicitar saldos e
extratos, requisitar e retirar talões de cheques, emitir, endossar, assinar e sacar cheques, fazer
transferências de saldos, emitir e receber ordens de pagamento, receber quantias, passar recibos
e dar quitação, autorizar débitos, assinar e renovar contrato de cheque especial, requerer e retirar
cartões magnéticos, cadastrar e renovar senhas, preencher e assinar guias, formulários e
cadastros, e todos os demais atos necessários ao cumprimento de referidas ações.
8.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
9.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 02/03/2018, fl. 161,
em face da ciência do acórdão da DRJ, mediante publicação de edital em 15/02/2018, fl. 159, em
consonância com o prazo previsto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
10.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
MÉRITO.
11.
Em suas razões recursais, o contribuinte aduziu os seguintes argumentos:
a. os depósitos bancários não se constituem como motivo justificador da autuação fiscal
(fl. 166);
b. que haveriam de ser deduzidos da base de cálculo os montantes já declarados (fl. 167);
c.
que a demonstração de o contribuinte demonstrar que dispunha do montante
suficiente a justificar parte dos depósitos bancários deve ser aceita (fl. 169);
d. que seu pai efetivamente utilizava a conta bancária 00280-58 do Banco HSBC Bank
Brasil S/A, conforme procuração anexa aos autos, lavrada em 31.1.2011.
ALEGAÇÃO DE QUE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO SE CONSTITUEM COMO JUSTIFICATIVA PARA
AUTUAÇÃO FISCAL.
12.
O contribuinte defende que os depósitos bancários não se constituem como motivo
justificador da autuação fiscal (fl. 166).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721676/2015-38
5
13.
No entanto, referido argumento afronta disposição expressa de lei, na medida em que os
depósitos bancários, quando omitida a origem (ou seja, quando não apresentada a natureza
jurídica da transação), encontram-se expressamente dispostos da seguinte forma:
LEI FEDERAL No 9.430/1996
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(grifos do Relator)
14.
Inclusive, o STF, no RE no 855.649 (Tema 842), declarou constitucional o art. 42 da Lei
9.430/1996, que presume omissão de rendimentos nos depósitos não comprovados.
15.
Não prosperam, portanto, argumentos contrários à disposição expressa da lei, à luz do
próprio princípio da legalidade.
ALEGAÇÃO DE QUE MONTANTES JÁ DECLARADOS DEVEM SER DEDUZIDOS DA BASE DE CÁLCULO
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
16.
O contribuinte defende que haveriam de ser deduzidos da base de cálculo os montantes já
declarados (fl. 167).
17.
No entanto, o auto de infração somente fixa como base de cálculo o total dos depósitos
bancários de origem não comprovada relativos aos anos 2011, 2012 e 2013, razão pela qual se
demonstra inaplicável o argumento de que valores já declarados haveriam de deduzir os valores
identificados como omissão de receita, por se constituírem como bases distintas.
18.
Ademais, ainda que a tese aduzida pelo recorrente fosse procedente, o mesmo não
evidenciou qual montante já declarado teria sido esse capaz de deduzir a base de cálculo
constante no auto de infração.
19.
Não prospera, portanto, o argumento do recorrente nesse sentido.
ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSUIR MONTANTE SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR PARTE
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
20.
O contribuinte defende que demonstrou que dispunha do montante suficiente a justificar
parte dos depósitos bancários e que em razão disso, seu argumento deve ser aceito (fl. 169),
tendo, inclusive, citado a seguinte jurisprudência:

Acórdão 106-16.361 — PAF 10120.005775/2004-09 — Rel. Roberta de Azeredo Ferreira
Pagetti. Sessão 25.4.2007.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721676/2015-38
6
IRPF — DEPÓSITOS BANCÁRIOS — COMPROVAÇÃO DE ORIGEM — Não há previsão legal
expressa para que a comprovação dos depósitos bancários cuja origem seja questionada
em procedimento de fiscalização seja feita com coincidência exata de datas e valores (art.
42 da Lei nc 9.430/96). Assim logrando o contribuinte comprovar que dispunha de
montante suficiente a justificar parte dos depósitos bancários transitados por suas contas,
deve esta comprovação ser aceita, e excluído o referido montante da base de cálculo do
lançamento. Recurso parcialmente provido
21.
O recorrente defende que já teria a disponibilidade financeira no início do ano-calendário
2011, no entanto, conforme disposto no Termo de Verificação Fiscal (vide fl. 99), não foi
apresentada comprovação dessa disponibilidade.
22.
Ademais, a única disponibilidade financeira apresentada para 01/01/2011 se deu no
montante de R$ 100.000,00, nos termos da declaração de imposto de renda constante na fl. 05,
valor esse insuficiente a minimamente comprovar a movimentação equivalente a R$ 1.016.455,16
(fl. 114).
23.
Não prospera, portanto, o argumento do recorrente nesse sentido.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ERA TITULAR DOS VALORES EM CONTA CORRENTE EM SEU NOME.
24.
O contribuinte defende que seu pai efetivamente utilizava a conta bancária 00280-58 do
Banco HSBC Bank Brasil S/A, conforme procuração anexa aos autos, lavrada em 31.1.2011.
25.
Juntou-se ao processo Certidão lavrada em cartório (fl. 175-177), que atesta a existência de
procuração, em 31/01/2025, em que o contribuinte outorga poderes ao seu genitor, para
movimentar, abrir e encerrar a referida conta, efetuar depósitos e retiradas, solicitar saldos e
extratos, requisitar e retirar talões de cheques, emitir, endossar, assinar e sacar cheques, fazer
transferências de saldos, emitir e receber ordens de pagamento, receber quantias, passar recibos
e dar quitação, autorizar débitos, assinar e renovar contrato de cheque especial, requerer e retirar
cartões magnéticos, cadastrar e renovar senhas, preencher e assinar guias, formulários e
cadastros, e todos os demais atos necessários ao cumprimento de referidas ações.
26.
Apesar disso, necessário considerar que referida certidão somente demonstra que o
genitor do contribuinte geria os recursos de titularidade do contribuinte, a qual não possui o
condão de que os recursos teriam sido administrados pelo genitor como sendo do próprio genitor.
27.
Em outras palavras, somente uma procuração em causa própria teria o condão de se
estabelecer uma condição em que o genitor tratasse referidos recursos com sendo próprios, e, em
não se tratando de procuração em causa própria, o outorgado mandatário somente atua nos
interesses do próprio contribuinte outorgante.
28.
A procuração em causa própria corresponde a um instrumento jurídico que funciona como
um contrato preliminar, de natureza irrevogável, destinado à transferência de direitos relativos a
bens móveis ou imóveis, autorizando o mandatário a realizar, inclusive, a transferência do bem
para si mesmo, pressupondo-se exatamente que o mandatário detenha a coisa como sendo sua,
ou seja, com interesse próprio do mandatário, e não do outorgante.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721676/2015-38
7
29.
No uso cotidiano, esse tipo de procuração aparece com frequência em negócios
imobiliários, trazendo consigo a quitação do valor ajustado, além da cessão da posse e dos direitos
correspondentes.
30.
A base legal encontra-se no art. 685 do Código Civil, e, uma vez outorgado o mandato com
a cláusula “em causa própria”, ele não pode ser revogado, não se encerra com o falecimento de
qualquer das partes, o mandatário não precisa prestar contas, e está autorizado a transferir para si
os bens móveis ou imóveis objeto da procuração, desde que cumpridas as formalidades legais
aplicáveis.
31.
A procuração apresentada, portanto, sem cláusula de administração em causa própria, não
se demonstra apta a demonstrar a propriedade dos recursos ou o interesse da gestão própria
como sendo de seu genitor.
32.
Em razão disso, não prospera o argumento do recorrente nesse sentido.
CONCLUSÃO.
33.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e NEGO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 198
DF CARF MF
Original